Tribunal: TJMT
Processo: 1008150-72.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008150-72.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE(S)
VITOR MANOEL DE PAULA E SILVA ARRUDA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva, em razão prática, em tese, do crime de roubo majorado (art. 157, §2o-A, inc. I, do CP).
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia a firmatária do remédio heroico aduzindo a tese de negativa de autoria, ao argumento de que, além do paciente negar veemente a prática criminosa, em sua posse nada de ilícito foi apreendido e, diversamente das declarações das vítimas e dos policiais que o detiveram, não fazia uso de camiseta listrada nas cores azul e branca, mas sim de uma com listras vermelhas e brancas, como se verifica na fotografia tirada logo após o flagrante, a tornar duvidosos os indícios de autoria indicados na decisão segregatícia, máxime porque afirma que as imagens captadas pelas câmeras de segurança existentes no local dos fatos não estão nítidas a impedir o reconhecimento do autor do delito patrimonial.
Outrossim, sustenta que o decreto prisional padece de mínimo suporte legal que a ampare, pois lastreado em elementos abstratos que não demonstram de maneira satisfatória o risco que a liberdade do increpado representa à ordem social e aos fins e meios do processo, o qual assevera ser primário e de bons antecedentes, frisando, ainda, a existência de medidas alternativas ao cárcere, notadamente a monitoração eletrônica, que, além de atingir os fins acautelatórios pretendidos, apresenta-se menos onerosa aos cofres públicos do que a manutenção do suspeito recolhido ao cárcere.
Por tudo o que expõe, a impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das restrições diversas do cárcere (art. 319, CPP). E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida e, ainda, oportunamente, pela intimação da causídica de todos os atos processuais, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n. 80/94.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 39293480 ao ID 39310475.
É o relato do essencial.
Decido.
De antemão, reputo imprescindível destacar que a Suprema Corte tem o entendimento firmado no sentido de que a concessão da tutela de urgência em sede de habeas corpus somente pode se dar de forma excepcional, nas hipóteses em que a decisão objurgada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou na ausência dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, devidamente demonstrada na prova pré-constituída.
À vista disso, na presente hipótese, em análise dos argumentos vertidos no presente mandamus e da prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ensejar a concessão da liminar requerida.
Isso porque, em exame perfunctório da decisão combatida, verifiquei que o d. magistrado singular vislumbrou indícios suficientes do possível envolvimento do paciente no roubo perpetrado, uma vez que teria sido reconhecido pelos ofendidos José Roberto Versori e Joedson Galdino dos Santos, os quais, inclusive, teriam afirmado que em outras ocasiões foram vítimas de outros delitos patrimoniais, praticados, em tese, pelo mesmo suspeito que sempre age com o mesmo modus operandi.
Além do mais, os policiais que efetuaram o flagrante declararam tê-lo surpreendido na posse de uma camiseta listrada nas cores branca e azul, que muito se assemelha àquela utilizada pelo agente criminoso no momento do roubo, conforme se verifica nas imagens capturadas pelas câmeras de segurança existentes no local dos fatos, a satisfazer o fumus comissi delicti.
Assim, entendeu o d. julgador pela indispensabilidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, porque considerou de maior gravidade a conduta ilícita perpetrada, revelada pela forma de agir do encarcerado, que, aparentemente, estaria cometendo o mesmo delito em face das vítimas de forma reiterada, o que deixa em evidencia a sua periculosidade social e o risco que representa à segurança pública [periculum libertatis]
Em sendo assim, à primeira vista, não constato de súbito flagrante ilegalidade no pronunciamento judicial, porquanto não se revela de todo absurdo ou teratológico, visto que, aparentemente, está lastreado em elementos concretos contidos nos autos que demonstram o fumus comissi delicti e o periculum libertatis e satisfazem os requisitos e pressupostos legais, dispostos nos arts. 312 e 313, ambos do CPP
E, embora a impetrante conteste os indícios de autoria, não trouxe prova cabal da inocência do paciente, a impedir que seja acolhida a tese de negativa de autoria na via eleita, por exigir dilação probatória, não comportada na cognição sumária e célere do habeas corpus.
Outrossim, calha frisar que a prisão preventiva possui natureza processual, de modo que, para a sua legitimidade, não é exigida a prova incontestável da autoria do crime, mas a mera presença de elementos indicando o provável envolvimento do suspeito no cometimento do crime a ele imputado, como, aparentemente, é o caso em apreço.
Com isso, diversamente do que sustenta a i. defesa, ao menos por ora, considero temerária a soltura do favorecido nessa ordem, mesmo que a sua liberdade fique condicionada ao cumprimento de providências cautelares diversas do cárcere, pois tudo leva a crer que, nesse momento, somente a custódia provisória se apresenta eficaz para a salvaguarda da ordem pública.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente VITOR MANOEL DE PAULA E SILVA ARRUDA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 06 de abril de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator